Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-13.2021.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-13.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIR PARAPTSE - CPF: 006.097.421-40 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – IDOSA E ANALFABETA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os elementos dos autos evidenciam que a parte autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz.

III - Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR PARAPTSE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Unica de Campinapolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano materiais e Morais n. 1000984-13.2021.8.11.0110, manejada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. que após analise dos autos, reconheceu a existência contratual entre as partes e condenou a parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a validade do contrato de empréstimo consignado nº 557201537, objeto da lide.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3°, ambos do Código de Processo Civil.”

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que não restou demonstrado o recebimento do valor emprestado; (ii) que a sentença é nula frente à ausência das formalidades para a contratação com pessoa analfabeta; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da irregularidade nos descontos do seu benefício previdenciário, (iv) por fim, requereu a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais e.

Apresentadas contrarrazões, o banco requerido purgou pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIR PARAPTSE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Unica de Campinapolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano materiais e Morais n. 1000984-13.2021.8.11.0110, manejada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. que após analise dos autos, julgou a ação improcedente.

Pois bem.

A parte apelante sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso de apelação para declarar a anulabilidade do contrato de empréstimo consignado, já que não foram observadas as normas legais, conforme preceitos legais quanto à necessidade de mandato por instrumento público para a assinatura a rogo da pessoa analfabeta.

Ao final, requereu a procedência da demanda, com a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais, bem como à restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Entretanto, o simples defeito da forma, não é capaz de anular ato o ato jurídico bilateral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).” (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018). (grifei).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo, competia à parte autora/apelante (art. 373, I) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

A proposito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ademais, consta nos autos que o valor emprestado foi transferido diretamente da para a conta bancaria da parte autora, junto ao Banco do Brasil, na agencia 3035, conta corrente 7222-2.

Dessa forma, não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito por testemunhas, de acordo com o art. 595 do CPC.”; senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO. VALIDADE DA AVENÇA. CABIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Nos termos do art. 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”. Comprovada a validade da declaração firmada pela consumidora, e, por conseguinte, a efetiva contratação do empréstimo, é de se declarar devidos os descontos realizados nos seus proventos, pelo que não há de se falar em conduta ilícita da instituição financeira, pois sua atuação decorreu do exercício regular de um direito. (TJPB – APL 0002079-79.2014.815.0191, Relator: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Julgado em 03/04/2018, 4ª Câmara Cível).”

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado os termos da sentença, no termos da fundamentação acima.

Nos termo dos art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022